Tribunal: TJMT
Processo: 1009913-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009913-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ROSILENE MOREIRA DE JESUS - CPF: 482.051.331-15 (AGRAVANTE), ASSAO SEI - CPF: 106.521.751-04 (AGRAVADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ANA DE ARAUJO SEI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº
1009913-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSILENE MOREIRA DE JESUS

AGRAVADO: ASSAO SEI e ANA DE ARAÚJO SEI

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº
1009913-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSILENE MOREIRA DE JESUS

AGRAVADO: ASSAO SEI e ANA DE ARAÚJO SEI

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROSILENE MOREIRA DE JESUS
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
por si interposto, mantendo
in totum
a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em síntese, reeditando os termos das razões do agravo de instrumento,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº
1009913-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSILENE MOREIRA DE JESUS

AGRAVADO: ASSAO SEI e ANA DE ARAÚJO SEI

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ROSILENE MOREIRA DE JESUS
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, para manter o indeferimento da gratuidade de justiça à recorrente nos autos da ação de
Usucapião
nº 1014965-13.2019.811.0003, ajuizada em desfavor de
ASSAO SEI e ANA DE ARAÚJO SEI
.

Importa esclarecer que o magistrado
a quo
concedeu à agravante o parcelamento das custas judiciais, conforme faculta a legislação de regência.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSILENE MOREIRA DE JESUS
contra a decisão proferida na
Ação de Usucapião
nº 1014965-13.2019.811.0003 ajuizada em face de
ASSAO SEI e ANA DE ARAÚJO SEI
, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em síntese, sustenta a agravante que propôs ação de usucapião e, dentre outros pedidos, pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, afirmando que não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo sem que haja comprometimento do seu sustento e de sua família.

Alega que para a concessão da gratuidade não é necessária a condição de miserabilidade da requerente e que a declaração de hipossuficiência é suficiente para demonstrar que se encontra impossibilitada de recolher as custas judiciais.

Assevera que exerce a profissão de cabeleireira e seus rendimentos não permitem suportar com o ônus das despesas judiciais, salientando que o indeferimento do benefício limita seu acesso ao Judiciário, violando assim a norma prevista no art.5º, XXXV, da CF.

Sob tais argumentos, reafirmando sua hipossuficiência econômica, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida - ID nº 42256486.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
– ID nº 43196497.

Dispensada a apresentação de contraminuta pelos agravados em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira do requerente, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que comprove vulnerabilidade financeira, ainda que momentânea.

Em outras palavras, eventual incapacidade econômica não pode se constituir em óbice ao direito constitucional de a parte vir a juízo albergar sua pretensão. É o que se extrai do preceito consagrado no referido normativo:

Art. 5º

...

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da própria atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação social e tutela dos direitos, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem
.

No caso
sub judice
, constata-se que a agravante objetiva na ação principal o reconhecimento de posse mansa e pacífica que alega deter sobre o imóvel localizado na Quadra 10, Lote 17, bairro Jardim Atlântico, em Rondonópolis/MT, ajuizando a Ação de Usucapião em face dos agravados. Atribuiu à causa o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e, dentre os pedidos, pleiteou pela gratuidade da justiça.

Sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de indeferimento do pleito da requerente.

Isso porque, a agravante não colacionou aos presentes autos quaisquer documentos que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, sua hipossuficiência econômica, a exemplo de comprovantes de rendimentos ou de despesas do grupo familiar da requerente.

Nesse sentido, mas se reconhece uma fatura de energia elétrica cujo vencimento se deu em 02/07/2013 (ID nº 41695470) e uma guia de recolhimento de IPTU com vencimento em 10/03/2007 (ID nº 41700463), ou seja, inservíveis para demonstrar a atual situação econômica da recorrente.

Ademais, após o deferimento da liminar recursal, instada por esta Relatora a demonstrar sua hipossuficiência, a agravante nada colacionou aos autos.

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CUMPRIDO - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Transcorrido o prazo que fora oportunizado ao agravante para comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão.
(N.U 1011454-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça . 5. Recurso desprovido.
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF. 3
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de que está a agravante sendo patrocinada por advogado particular.

Logo, não restando demonstrado nos autos a alegada vulnerabilidade econômica, de ser negado o pedido de gratuidade de justiça.

De se ressaltar, contudo, que, conforme consta na parte final da decisão agravada, o magistrado
a quo
, apesar de indeferir a gratuidade, facultou à agravante o parcelamento das custas judiciais - ID nº 41690963.

Assim, por ser aquela medida mais benéfica à recorrente, de se manter preservada a parte final do
decisum
recorrido que deferiu o parcelamento das custas judiciais.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
, observada a mantença da parte final da decisão de
ID nº 41690963,
que permite à agravante o parcelamento das custas judiciais.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste recurso em 30(trinta) dias.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, ao interpor o presente agravo interno, a agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de agravo de instrumento, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
ataca especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020